Tribunal: TJMT
Processo: 1018335-17.2018.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018335-17.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), MARLON HUDSON MACHADO - CPF: 826.548.401-15 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), ZEILE GENESIA SOUSA - CPF: 771.842.032-91 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ÁGUAS CUIABÁ - S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ÁGUAS E ESGOTO (TERCEIRO INTERESSADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), VAGNER SPIGUEL JUNIOR - CPF: 849.968.971-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO

CÍVEL 1018335-17.2018.8.11.0041

APELANTE: CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

APELADO: ZEILE GENESIA SOUSA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
REVISIONAL COM INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E DANOS MORAIS
– COBRANÇA EXORBITANTE
–
PARCIAL PROCEDÊNCIA – RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA MEDIANTE FRAUDE –
HIDRÔMETRO INVERTIDO – AUSÊNCIA DOS COMPROVANTES DE PAGAMENTO DAS FATURAS EM ATRASO E DO RESPECTIVO PEDIDO DE RELIGAÇÃO
–
LEGITIMIDADE DO TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE
–
RECURSO PROVIDO.

Se não consta dos autos os comprovantes de pagamento das faturas em atraso que ensejaram a suspensão do fornecimento de água bem como o respectivo pedido de religação apto a demonstrar que o restabelecimento dos serviços ocorreu de forma legal, tem-se por comprovado que o restabelecimento da água se deu mediante fraude, com a inversão do hidrômetro pela própria usuária, conforme constatado pela vistoria realizada no imóvel pela requerida. Assim, considera-se regular e lícito o Termo de Ocorrência de Irregularidade - TOI, bem como da multa e faturas cobradas, nos termos do artigo art. 373, inciso II, do CPC/15.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO

CÍVEL 1018335-17.2018.8.11.0041

APELANTE: CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

APELADO: ZEILE GENESIA SOUSA

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO
n
a
Ação Revisional com Inexigibilidade de Débito c/c Consignação em Pagamento e Danos Morais
promovida pela
ZEILE GENESIA SOUSA
,
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para:

a) declarar indevido o débito de R$ 1.010,57 (mil e dez reais e cinquenta e sete centavos) na fatura do mês de novembro/2017, determinando o seu cancelamento;

b) determinar a revisão das faturas de novembro/2017 a junho/2018, com base na média de consumo dos seis meses anteriores;

c) condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescida de juros legais de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir da sentença.

Por fim, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em síntese, sustenta a apelante a existência de fraude comprovada e correta aplicação de multa, uma vez que a apelada teve seu serviço de abastecimento de água suspenso em decorrência de sua inadimplência, contudo, em vez de regularizar a situação financeira perante a concessionária, optou por agir de forma ilícita, invertendo o seu hidrômetro e permanecendo inerte quanto à quitação dos débitos pendentes.

Defende a inexistência de dano moral a ser indenizado, tendo em vista que a apelante apenas agiu no exercício regular do seu direito.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID

52231756).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

APELAÇÃO

CÍVEL 1018335-17.2018.8.11.0041

APELANTE: CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

APELADO: ZEILE GENESIA SOUSA

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 52230495) que a autora, ora apelada, é usuária dos serviços de fornecimento de água prestados pela requerida/apelante, por meio da matricula nº 440098-4, e a partir do mês de novembro do ano de 2017, a requerida realizou a cobrança de valores superiores ao efetivamente consumido.

Além das cobranças exorbitantes, foi cobrada uma suposta tarifa relativa à fiscalização, no valor de R$ 1.010,57 (um mil dez reais e cinquenta e sete centavos).

Narra que houve corte do fornecimento de água e, após o pagamento, o serviço foi naturalmente reestabelecido pela concessionária. Contudo, algum tempo depois, em 17/11/2017, foi realizada uma vistoria, na qual foi acusada pelo fiscal que o hidrômetro estava "invertido".

Consta que ao procurar a requerida para questionar sobre a irregularidade indicada, a autora foi informada que em decorrência da pressa, é comum os funcionários da concessionária deixarem o hidrômetro invertido em procedimentos de corte e religação de água.

Diante disso, após formalizar reclamação perante o PROCON, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

O artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor dispõe acerca dos serviços públicos e a sua forma de prestação, in verbis:

“
[...] Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código
.”

Logo, em se tratando de prestadora de serviço público, deve-se aplicar a norma inserta no artigo 14 do CDC, que reforça a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviço pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à sua prestação.

No caso, a apelante alega que
a consumidora teve seu serviço de abastecimento de água suspenso em decorrência de sua inadimplência, e em vez de regularizar a situação financeira perante a concessionária, optou por agir de forma ilícita, invertendo o seu hidrômetro e permanecendo inerte quanto à quitação dos débitos pendentes.

A autora, por outro lado, confirma que antes da vistoria no imóvel, realizada em nov/2017, na qual foi constatada a inversão do hidrômetro e aplicada a multa ora questionada, o fornecimento de água havia sido suspenso em razão de débitos junto à concessionária, o qual foi restabelecido após a quitação das faturas em atraso.

Ocorre que não consta dos autos os comprovantes de pagamento das referidas faturas bem como pedido de religação da água de forma a demonstrar que o restabelecimento dos serviços ocorreu de forma legal e não mediante fraude, com a inversão do hidrômetro, conforme constatado pela vistoria realizada no imóvel pela requerida.

Desta feita, resta demonstrada a regularidade/licitude/ legalidade do Termo de Ocorrência de Irregularidade lavrado no dia 17/11/2017 pela apelante (ID 52231716) e, via de consequência, os valores das faturas e da multa objeto da presente ação.

Neste particular, insta salientar que consta do referido termo fotografias que demonstram que o lacre verde do hidrômetro encontrava-se rompido (ID

52231717 - Pág. 22) e apesar de não constar a assinatura da autora, o fiscal responsável pela vistoria afirma que esta se negou a assinar o documento - fato comprovado pela juntada da sua cópia com a petição inicial pela demandante (ID 52230499 - Pág. 1), ou seja,
a autora foi devidamente cientificada e se recusou assinar o TOI
.

Logo, demonstrado pela apelante a regularidade e licitude do Termo de Ocorrência de

Irregularidade - TOI, bem como da multa e faturas cobradas
, nos termos do artigo art. 373, inciso II, do CPC/15, há de ser reformada a sentença monocrática para que seja julgada improcedente a ação.

Nesse sentido:

"
AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUPERAÇÃO DO CONSUMO – FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA – CONSTATAÇÃO – PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL – CONSUMIDOR CIENTIFICADO DA INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO – REAL DIFERENÇA DO CONSUMO – COBRANÇA - POSSIBILIDADE – DANO MORAL – INEXISTENTE - RECURSO DESPROVIDO.

I- O Termo de Ocorrência de Irregularidade é elemento hábil à constatação de ocorrência de irregularidade em unidade consumidora, visando ao embasamento de débito relativo à recuperação de consumo por energia não faturada.

II- O efetivo consumo da energia sem a devida contraprestação aliado à presunção de legitimidade dos atos administrativos conduz à manutenção do débito apurado pela Concessionária.

III- Danos morais. Não demonstrada a prática de ato ilícito pela concessionária, vai afastada a condenação pelo pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais
." (TJMT - N.U 1000255-22.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)

"
APELAÇAO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE FRAUDE PRATICADA PELO USUÁRIO – COMPROVAÇÃO – REVISÃO DO FATURAMENTO – CABIMENTO – CÁLCULOS CONFORME RESOLUÇÃO DA ANEEL – SENTENÇA REFORMADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – ART. 85, § 11, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A constatação de intervenção indevida e de mau funcionamento do medidor, sendo cabível a sua revisão e a constituição de débito para a cobrança das diferenças. A Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 estabelece as providências necessárias para apuração de consumo não faturado ou faturado a menor, visando à recuperação da receita
." (TJMT - N.U 1002019-77.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 22/01/2019, Publicado no DJE 25/01/2019)

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, invertendo-se o ônus de sucumbência, com a observância do artigo 98, § 3º, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020